Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712015-48.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA AGUIAR DE CARVALHO APELADO: ANDRE LUIZ COSTA DESPACHO Defiro o pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias à advogada gestante, contados a partir do dia 16/05/2025, nos termos do art. 313, IX, §6o, do CPC. Com o decurso do prazo, fazer conclusão dos autos. CARLOS MARTINS Relator